Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700308-36.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ELEM CRISTINA SOARES MOTA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. DEVIDOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. 1. Os juros moratórios constituem-se em ressarcimento imputado ao devedor pelo descumprimento de uma obrigação, representando penalização pela mora. 2. A correção monetária consiste na recomposição do valor que foi corroído pela inflação, não possuindo função de gerar um aumento no valor, mas apenas o reequilíbrio econômico e financeiro, fazendo com que o valor não seja consumido pelo sistema inflacionário vigente. 3. O mútuo atribui ao emprestador o direito ao recebimento de juros remuneratórios ou lucrativos, os quais são devidos em razão do empréstimo, e não do dano emergente ou do lucro cessante. 3.1. Os juros remuneratórios decorrem de uma utilização consentida do capital alheio, ou seja, são devidos ao credor com objetivo de remunerar o empréstimo do capital. 3.2. Os juros remuneratórios dependem de convenção entre as partes, porquanto somente os juros moratórios legais foram previstos pelo artigo 406 do Código Civil. 3.3. Não há incidência de juros remuneratórios sem previsão contratual. 4. Na hipótese dos autos, não restou demonstrada eventual culpa da autora quanto à rescisão unilateral do contrato promovida exclusivamente pela instituição financeira, de modo que deve ser reconhecida a falha na prestação de serviços a cargo do banco réu e o consequente direito da autora de reaver a integralidade dos pagamentos realizados. 4.1. O valor a ser restituído à autora deve ser atualizado por força de previsão legal, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir dos desembolsos, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 4.2. Mostra-se incabível a fixação de juros remuneratórios em favor da autora, invertendo-se em seu benefício a cláusula contratual que prevê a incidência de juros remuneratórios em favor da instituição financeira. 5. Recursos conhecidos e não providos. Honorários sucumbenciais majorados. A recorrente aponta violação ao artigo 591 do Código Civil, sustentando ser devida a condenação do recorrido ao pagamento de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o recebimento de cada parcela e até a devolução, ao argumento de que se tratam de juros remuneratórios que decorrem da lei e não se confundem com os juros de mora, que são devidos desde a citação. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, OAB/29.340. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 591 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: (...) os juros remuneratórios dependem de convenção entre as partes, haja vista que somente a disciplina referente aos juros moratórios legais foi fixada no artigo 406 do Código Civil. Assim, os juros remuneratórios ou compensatórios legais são exceção no ordenamento jurídico pátrio e estão condicionados à previsão contratual. Neste viés, os juros remuneratórios incidem sobre empréstimos e operações de crédito como forma de remunerar a instituição credora pelo serviço fornecido, não possuindo a função de penalizá-la pela rescisão imotivada do contrato. Neste sentido, seria incabível a fixação de juros remuneratórios em favor da autora, invertendo-se em seu benefício a cláusula contratual que prevê a incidência de juros remuneratórios em favor da instituição financeira (ID 50586502 - Pág. 8). Isso porque a cláusula penal compensatória se refere a uma penalidade estabelecida no contrato para o caso de inadimplemento, enquanto os juros remuneratórios são encargos financeiros cobrados pelo credor pela utilização do capital emprestado ao devedor. Ambos têm naturezas e finalidades distintas. Assim, não prospera a tese da autora no sentido de que os juros remuneratórios sejam acrescidos na condenação do banco réu (ID 50586502 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela instituição financeira com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024